Tribunal: TJES
Processo: 0014385-48.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014385-48.2005.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. TELECOMUNICAÇÕES. ATIVIDADES-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal propostos por Telemar Norte Leste S/A, declarando nula a cobrança de ISS sobre as inscrições nº 495932/2000 e 495933/2000, constantes da Certidão de Dívida Ativa nº 1500/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há incidência de ISS sobre serviços prestados por concessionária de telecomunicações, à luz da legislação tributária vigente e da jurisprudência consolidada; (ii) verificar se os serviços especificados nas inscrições fiscais configuram atividades-meio, inerentes à atividade-fim de telecomunicações, já tributada pelo ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 156, III, da Constituição Federal estabelece que o ISS incide apenas sobre serviços que não sejam tributados pelo ICMS. Serviços de telecomunicações, tributados pelo ICMS, não podem ser simultaneamente tributados pelo ISS, sob pena de bitributação.

O § 3º do art. 155 da Constituição Federal veda a incidência de qualquer outro imposto sobre operações relativas a serviços de telecomunicações, salvo exceções previstas na própria Constituição.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não incide ISS sobre atividades-meio realizadas por concessionárias de telecomunicações, indispensáveis à prestação do serviço principal de telecomunicações.

A prova pericial no caso não foi conclusiva para determinar a natureza das atividades tributadas, sendo, portanto, necessário recorrer à interpretação jurídica e à jurisprudência para a correta qualificação dos serviços.

Os serviços mencionados, como locação de bens móveis, manutenção e instalação de equipamentos, e outros correlatos, integram a atividade-fim de telecomunicações e, por conseguinte, não estão sujeitos à incidência de ISS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não incide ISS sobre serviços prestados por concessionárias de telecomunicações que constituem atividades-meio indispensáveis à prestação de serviços de telecomunicação, os quais já estão sujeitos à incidência do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CF/1988, art. 155, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.514/SC; STJ, REsp n. 883.254/MG; TJSP, AC 1000264-46.2016.8.26.0161; TJMS, AC 0801269-79.2020.8.12.0018; TJSE, AI 202000735014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de remessa necessária no sentido de acolher os embargos à execução opostos por Telemar Norte Leste S/A.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença (fls. 947/950) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, acolheu embargos à execução fiscal opostos por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
e, via de consequência, declarou nula
“a cobrança das inscrições nº 495932/2000 e 495933/2000 na CDA 1500/2003”

Em suas razões recursais(fls. 951/968), o Município sustenta que a sentença deve ser reformada, em razão da regularidade de cobrança de ISS na hipótese vertente, pois (i) tem competência fixada pela Constituição para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza; (ii) o Fisco autuou a recorrida por exercer atividades que configuram prestação de serviço, pois os serviços discriminados podem ser caracterizados como não elementares, acessórios ou acidentais e demonstram que as atividades não se confundem com as atividades-fim do serviço público de telefonia.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 970/977, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade, ou não, da incidência de ISS sobre serviços prestados por concessionária prestadora de serviço de telecomunicação.

De início, reputo relevante destacar que, a teor do que preconiza o art. 156, III, da Constituição Federal, a incidência do ISS ocorre apenas em relação a serviços prestados que não constituam fatos geradores de incidência do ICMS.

Diante do aludido pressuposto, em relação às atividades sobre as quais já incide ICMS - como é o caso dos serviços de telecomunicações propriamente ditos -, entende-se que não é possível a incidência de ISS sobre a mesma atividade, sob pena de configurar bitributação.

Nesse contexto, o § 3º do art. 155 veda expressamente a incidência de outro imposto que não o ICMS sobre operações relativas a serviços de telecomunicações, à exceção de impostos de importação e exportação, e do futuro imposto sobre bens e serviços. Portanto, conclui-se que o próprio legislador reconheceu não ser possível incidir ISS sobre serviços de telecomunicação.

De igual modo, não há que se falar em incidência de ISS sobre atividades inerentes ao campo de atuação das aludidas prestadoras de serviço de telecomunicação, que constituem atividades-meio para atingir seu serviço-fim. Isso porque, nesses casos, não há prestação de serviços individualizada e distinta do serviço de telecomunicação em si, a qual, como dito, já é objeto de tributação pela via do ICMS.

Notadamente, este é o sentido decisório que vem sendo adotado pelas Cortes Superiores, cujos precedentes estabelecem que
“não incide o ISS sobre os serviços de atividade-meio indispensáveis ao alcance da atividade-fim, prestados pelas companhias telefônicas
” (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.514/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/2/2021.)

Nesse mesmo sentido, cito:

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, independente da cobrança pela prestação de serviço, "não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações" (REsp 883254/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008 p. 74). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o teor da Súmula 83/STJ aplica-se, também, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 445.726/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014.)

Destaco, ainda, que o aludido entendimento também vem sendo seguido pelos demais Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN. Cobrança do tributo sobre as atividades-meio desenvolvidas por empresa de telecomunicações. Inadmissibilidade. Não incidência do imposto sobre operações de tal natureza. Inteligência do art. 155, § 3º, da CF. Atividades-meio que possibilitam a atividade-fim da embargante, que é a prestação de serviços de telecomunicação. Não incidência do ISS.
Precedentes do C.STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1000264-46.2016.8.26.0161; Ac. 16714240; Diadema; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 03/05/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2883)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. EMPRESA QUE EXPLORA RAMO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONES CELULARES. ATIVIDADE MEIO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Controvérsia centrada na cobrança do ISSQN tendo como base a atividade de exploração do ramo de habilitação e manutenção de telefones celulares. 2. “Não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações”
(STJ; REsp 883254/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008 p. 74) (TJMS; AC 0801269-79.2020.8.12.0018; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 10/05/2021; Pág. 103)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA. ATIVIDADE MEIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. PRECEDENTES.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de justiça já consolidou o entendimento de que os serviços de atividade-meio, indispensáveis ao alcance da atividade-fim e prestados pelas companhias telefônicas, não são passíveis de incidência do ISS.
(resp: 1709488 MS 2017/0271376-5, relator: ministro herman benjamin). 2. Agravo provido. (TJSE; AI 202000735014; Ac. 23967/2021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 31/08/2021)

Estabelecidas essas premissas, é necessário apurar se os serviços prestados por TELEMAR NORTE LESTE S/A que ensejaram a lavratura da Certidão de Dívida Ativa nº 1500/2003 (inscrições nº 495932/2000 e 495933/2000) configuram-se como atividades-meio para prestação dos serviços de telecomunicações ou consistem em atividades diversas, que não possuem correlação com a atividade-fim e, por isso, seriam passíveis de incidência de ISS.

De plano, destaco que a despeito de ter sido realizada prova pericial no caso em apreço, essa revelou-se inconclusiva para o deslinde da controvérsia, uma vez que o perito esclareceu que sua resposta se os valores cobrados devem ser tributados por ICMS ou ISS estava prejudicada,
“por tratar-se de matéria jurídica, não cabendo a este perito contábil se manifestar sobre o assunto
”.

Dito isso, rememoro que os fatos geradores que ensejaram a incidência do de ISS consistiriam nos seguintes itens da lista de serviços prevista na Lei Municipal nº 4.803/99:

Item 21 - assistência técnica;

Item 22 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;

Item 23 - planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa;

Item 48 - agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia - “franchise” - e de faturação - “factoring” (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);

Item 58 - vigilância ou segurança de pessoas e bens;

Item 69 - conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto;

Item 74 - instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;

Item 79 - locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;

Item 95 - cobranças e recebimentos, por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento de outros serviços correlatos de cobrança ou recebimento.

Nesse contexto, no bojo do processo administrativo, o Município exequente consignou, em síntese que as atividades descritas no procedimento demonstrariam a realização de atividades paralelas às de telecomunicações, o que ensejaria a incidência do ISS.

Da análise do aludido processo administrativo, também verifico que inúmeras foram as atividades descritas que, no entender da Municipalidade, justificavam a incidência do imposto, dentre as quais transcrevo as principais: (
i
) locação de bens móveis (fls. 117/120); (
ii
) serviços contratados pelos consumidores em suas linhas telefônicas, tais como: despertador, horóscopo, teleamizade, lotérica, horóscopo, horário de ônibus, disque piadas, assinatura de jornal (
iii
) serviço de manutenção; (iv) troca de aparelhos; (
v
) instalação de ramal; (
vi
) substituição de número; (
vii
) franquia de uso local; (
viii
) visita improdutiva; (
ix
) segunda via de conta (fls. 674/749).

Pelo exposto, compreendo que os serviços em questão são inerentes à própria atividade de telecomunicação, não podendo dela serem dissociados.

Inclusive, existe jurisprudência específica reconhecendo que alguns dos serviços supramencionados não são passíveis de incidência de ISS:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Embargos de declaração providos para, afastando qualquer obscuridade no acórdão, ficar registrado que o
recurso especial foi provido para afastar a incidência do ISS por ocasião da prestação, pela embargada, dos serviços seguintes:

a) os serviços qualificados como de secretaria, expediente e processamento de dados (chamada em espera, atendimento simultâneo, siga-me, consulta, conferência, transferência, transferência temporária, transferência automática de chamadas, transferência automática em caso de ocupado, linha exclusiva e discagem abreviada);

b) instalação de telefones (com equipamentos totalmente fornecidos pela empresa) e atividades de manutenção e conserto de aparelhos telefônicos (substituição de aparelhos defeituosos por novos);

c) cobrança, em favor de terceiros, de publicidade veiculada nas listas telefônicas.

2.
Reconhecimento, no aresto embargado, de que os serviços acima enumerados são atividades-meio para que a atividade-fim de telecomunicação se concretize.

3. Embargos providos sem efeito modificativo.

(EDcl no REsp n. 883.254/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27/5/2008, DJe de 23/6/2008.)

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS. ATIVIDADE-MEIO. NÃO-INCIDÊNCIA.

1. Não incide o ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividades-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações.

2. Marcelo Caron Baptista, em "ISS - Do Texto à Norma", editada pela Quartier Latin, p. 692, doutrina: "A prestação de serviço tributável pelo ISS é, pois, entre outras coisas, aquela em que o esforço do prestador realiza a prestação-fim, que está no centro da relação contratual, e desde que não sirva apenas para dar nascimento a uma relação jurídica diversa entre as partes, bem como não caracteriza prestação do serviço de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, cuja tributação se dará pela via do ICMS".

3.
São serviços-meio para o alcance dos serviços-fim de telecomunicações os de secretaria, datilografia, habilitação, mudança e religação de aparelhos, despertador, processamento de dados, entre outros. Não-incidência de ISS.

4.
O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de não incidir ISS sobre locação de bens móveis.
Reconhece, também, proteção de imunidade tributária para a edição e publicidade das listas telefônicas.

5. Seguimento da orientação do Supremo Tribunal Federal.

Reconhecimento de ser inaplicável legislação infraconstitucional interpretada em desacordo com a jurisprudência da Corte Maior.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 883.254/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJ de 28/2/2008, p. 74.)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN.
Habilitação de telefonia móvel. Atividade meio. Não incidência.
Mandado de Segurança nº 1032138-54.2016.8.26.0224 com trânsito em julgado. Sentença mantida. Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos. (TJSP; APL-RN 1043403-82.2018.8.26.0224; Ac. 14469905; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Octavio Machado de Barros; Julg. 19/03/2021; DJESP 24/03/2021; Pág. 2904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM NÃO RECOLHIMENTO DE ISS. Serviço de telecomunicações. Locação de bens móveis.
Súmula vinculante 31, do STF. Acerto da sentença de procedência. Ação declaratória de inexistência de débito tributário referente ao auto de infração promovida por sociedade prestadora de serviços de telecomunicação.
Discussão acerca de incidência de imposto sobre serviços (ISS) em razão de locação de bens móveis. Sentença de procedência fundamentada no Enunciado nº 31, da Súmula vinculante do STF (é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza. ISS sobre operações de locação de bens móveis). Embora não se desconheça a crítica doutrinária acerca do afastamento da incidência de ISS sobre locação de bens móveis, a orientação permanece vigente e vinculante. Superior Tribunal de Justiça que majoritariamente vem decidindo no sentido de que os serviços de atividade-meio, indispensáveis ao alcance da atividade-fim e prestados pelas companhias telefônicas, não são passíveis de incidência do ISS
(RESP 1709488/MS, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 06/02/2018, dje 11/03/2019). (TJRJ; APL-RNec 0131687-05.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 13/03/2020; Pág. 462)

Pelo exposto, por compreender que os serviços mencionados consistem em atividades-meio, inerentes à atividade-fim consubstanciada nos serviços de telecomunicações, reconheço que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária, no sentido de acolher os embargos à execução e declarar a nulidade da cobrança das inscrições nº 495932/2000 e 495933/2000 da CDA nº 1500/2003.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) em cada uma das faixas aplicáveis do 85, §3º, do CPC, considerando a incidência da regra do escalonamento no caso concreto (art. 85, §5º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/07/2024 às 16:19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52202725072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o eminente relator.